Tribunal: TJES
Processo: 5043845-53.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Férias; Tratamento da Própria Saúde; 1/3 de férias
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043845-53.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: KAROLINE RAMOS DE ALMEIDA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5043845-53.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RECORRIDA: KAROLINE RAMOS DE ALMEIDA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso contra sentença de id 15759187, sendo este cabível, tempestivo e o Município é dispensado do recolhimento prévio de custas judiciais. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso em seu regular efeito previsto no art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Dispensado o relatório, conforme inteligência do art. 38 da Lei n. 9.099/95, adoto o resumo contido na sentença: “
Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA, proposta por KAROLINE RAMOS DE ALMEIDA, em face de MUNICÍPIO DE VILA VELHA, ambos já qualificados nos autos em epígrafe, no qual postula: (i) a condenação do requerido à concessão do gozo de férias remuneradas com o adicional do terço de férias após o fim da licença médica ou após o fim do processo; (ii) a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Alega a parte autora, em síntese, que é servidora pública municipal, no desempenho do cargo de professora. Informa que, por ter adquirido no trabalho a Síndrome do Túnel do Carpo - STC, a autora encontra-se afastada por licença médica desde 22/04/2024, pois necessitou realizar duas cirurgias. A previsão de seu retorno ao trabalho é dia 15/02/2025. Contudo, alega que recebeu em seu e-mail o comunicado que não terá direito às férias em janeiro de 2025 e ao terço das férias, pois de acordo com a Lei Complementar Municipal nº 06 do ano 2002 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Vila Velha), o servidor que estiver de licença médica pelo período superior a 06 meses, não faz jus às férias, conforme art. 139, §1º, inciso II
”.

O Juízo
a quo

julgou a ação procedente em parte
, tendo proferido o seguinte dispositivo: “
Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos insertos na petição inicial para CONDENAR o ente requerido MUNICÍPIO DE VILA VELHA, a proceder a concessão de férias remuneradas com o adicional do terço de férias. Ainda, CONDENO o requerido ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$3.000,00 (três mil reais)
”.

Inconformado com tal conclusão, o Município interpôs recurso no id 15759189 pretendendo a reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente.

Contrarrazões da Recorrida no id 15759190, postulando pela manutenção da sentença.

Eis o resumo da lide.
Decido
.

Após compulsar os autos, percebo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 aplicado conforme o art. 27 da Lei 12.153/2009. Observando, também, o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Quanto à obrigação de fazer imposta (concessão das férias)
, o Município afirma suscintamente que o Juízo sentenciante julgou em “
raro desacerto
”, contudo, não apresenta as razões pelas quais o julgamento possuiria desacerto nesse capítulo. As razões recursais atacam tão somente a condenação em danos morais.

Desse modo, quanto à condenação em obrigação de fazer, o recurso não ataca objetivamente os fundamentos lançados na sentença e, nesse capítulo, o recurso não pode ser conhecido por ausência de dialeticidade.

Quanto aos danos morais
. Conforme bem fundamentado na sentença, no caso em comento estão presentes os requisitos configuradores do dano, ensejando o dever de indenizar do ente municipal. Cito trecho da sentença:

No presente caso, restam presentes os elementos caracterizadores do dever de indenizar por danos morais: a conduta ilícita do ente público, o dano suportado pela parte autora e o nexo de causalidade entre ambos. A conduta ilícita reside na indevida supressão do direito às férias e ao terço constitucional, com base em norma municipal que não foi recepcionada pela Constituição Federal, conforme já reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. O dano moral decorre do abalo emocional e psicológico sofrido pela autora, que, mesmo acometida por enfermidade laboral e submetida a procedimento cirúrgico, foi surpreendida com a negativa de direitos fundamentais, agravando seu sofrimento durante o período de recuperação. O nexo causal é evidente, pois a violação do direito fundamental ao descanso remunerado, perpetrada pelo Município, é diretamente responsável pela angústia e insegurança vivenciadas pela servidora, justificando, assim, a reparação pecuniária pelos prejuízos extrapatrimoniais suportados.

Quanto ao valor arbitrado
. Não existe um critério jurídico objetivo para a fixação de indenização por danos morais, pelo que o Juízo deve se orientar por critérios subjetivos construídos jurisprudencialmente e doutrinariamente, analisando estes à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Quanto à jurisprudência para casos semelhantes, é salutar que os magistrados observem especialmente a jurisprudência local. Ou seja, no presente caso, a jurisprudência que deve ser especialmente observada é a do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Nesse panorama, percebo que o valor fixado pelo Juízo sentenciante (R$ 3.000,00) está em conformidade com os critérios jurisprudenciais para fixação dessa espécie de indenização. Não é elevado ao ponto de gerar enriquecimento sem causa e nem ínfimo ao ponto de se mostrar insignificante. Portanto, tem-se que a quantia arbitrada mostra-se proporcional e razoável ante as circunstâncias do caso concreto.

Vê-se, assim, que decidiu com acurado acerto o Juízo da origem e a sentença combatida não carece de retoques.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE E NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença proferida.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 85, §2º, do CPC, condeno o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, fixando estes em 20% sobre o valor da condenação.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)